Tribunal: TJMT
Processo: 1000575-90.2022.8.11.9005
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-11-16
Data de publicação: 2022-11-17

Ementa:
VIDE ACÓRDÃO.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000575-90.2022.8.11.9005
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[LUIZ EDUARDO DE FIGUEIREDO ROCHA E SILVA - CPF: 904.190.651-72 (ADVOGADO), GUSTAVO HENRIQUE FERREIRA GOMES - CPF: 697.170.441-04 (IMPETRANTE), JÚLIO CÉSAR MOLINA DUARTE MONTEIRO (IMPETRADO), HAMILTON OLIVEIRA SOBRINHO - CPF: 405.810.981-53 (LITISCONSORTES), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS), BRUNO CORREA SOBRINHO - CPF: 033.388.501-58 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A SEGURANÇA.

Mandado de Segurança n. 1000575-90.2022.8.11.9005

Impetrante:
GUSTAVO HENRIQUE FERREIRA GOMES

Impetrado(a):
MM. Juiz de Direito do 6o Juizado Especial Cível de Cuiabá

Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do julgamento: 16/11/2022

Ordem na pauta: 12

EMENTA

MANDADO DE SEGURANÇA –
EXECUÇÃO DE TITULO EXTRAJUDICIAL – BLOQUEIO DE VALORES VIA SISBAJUD – REQUERIMENTO DE DESBLOQUEIO AO ARGUMENTO DE IMPENHORABILIDADE DA QUANTIA – IMPORTÂNCIA DEPOSITADA EM CONTA POUPANÇA – DESVIRTUAMENTO DA FUNÇÃO -

MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS – IMPENHORABILIDADE AFASTADA
– AGRAVO INTERNO
PREJUDICADO - DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO EVIDENCIADO – SEGURANÇA NEGADA.

A impenhorabilidade de conta poupança, no valor de até 40 salários mínimos, busca assegurar a reserva financeira mínima para garantir o mínimo existencial.

Contudo, a existência de movimentações financeiras constantes e periódicas demonstram verdadeiro desvirtuamento da natureza precípua dessa modalidade de conta, o que permite a manutenção do bloqueio de valores.

RELATÓRIO

Cuida-se de Mandado de Segurança impetrado
em face de ato tido como ilegal da lavra do
MM. Juiz de Direito do 6o Juizado Especial Cível de Cuiabá
, autoridade apontada como coatora, diante do indeferimento do pedido de desbloqueio de valores penhorados via Sisbajud, formulado pelo executado nos autos de n.
8025458-04.2017.8.11.0001
, ao argumento de que se tratava de quantia atinente à importância inferior a 40 (quarenta) salários mínimos mantida em conta poupança.

O impetrante sustenta,
em síntese, que sofreu bloqueio de valores, via Sisbajud, junto a sua conta salário, que é integrada à conta poupança, o que é expressamente vedado pela legislação.

Assevera que fora bloqueado o montante total de R$ 32.143,67 (trinta e dois mil cento e quarenta e três reais e sessenta e sete centavos), dos quais a quantia de R$ 5.388,01 (cinco mil trezentos e oitenta e oito reais e um centavo) se refere ao subsídio mensal percebido, conforme se vê pelo id. 86280209 dos autos de origem, e o saldo remanescente diz respeito às economias depositadas em conta poupança.

Sustenta, ainda, que requereu o cancelamento do aludido bloqueio, haja vista a ilegalidade do ato, contudo, a autoridade apontada como coatora indeferiu a liberação dos valores,
a
rgumentando que os documentos constantes nos autos indicavam se tratar de conta poupança integrada, o que desqualificaria o propósito principal das contas bancárias com essa classificação.

Por outro lado, deferiu o pedido de desbloqueio da quantia de R$ 5.190,60 (cinco mil cento e noventa reais e sessenta centavos), referente à verba salarial percebida e bloqueada.

A liminar foi indeferida por este juízo no id.
134132189
e a autoridade
coatora prestou informações no id.

136418193.

O ilustre representante do Ministério Público manifestou-se pela extinção do presente feito, por entender pelo não cabimento do writ no presente caso (id. 134371693).

É o relatório.

VOTO

Eminentes Pares,

Dos autos se vê que embora o impetrante defenda a impenhorabilidade da quantia de R$ 26.953,07 (vinte e seis mil novecentos e cinquenta e três reais e sete centavos), por se tratar de quantia relativa às suas economias financeiras, mantida em caderneta de poupança integrada a sua conta salário, com fundamento no art. 833, X, do CPC, inexistem nos autos elementos suficientes para o acolhimento da pretensão.

Isso porque, nos extratos colacionados no id. 133861161 há movimentações financeiras como transferências via PIX, saques e depósitos de valores, pagamento por meio de cartão, relativos aos meses de abril, maio e junho de 2022, o que evidencia o desvirtuamento da função da aludida conta.

Ademais, o impetrante sequer apresenta extrato detalhado da referida conta poupança ou até mesmo outros documentos que atestem que tal quantia se encontra depositada em conta bancária dessa natureza.

Nesse sentido, entendo que restou comprovado o desvirtuamento da conta poupança de titularidade do executado, ora impetrante, mormente quando constatada a reincidência e periodicidade das movimentações bancárias, sem qualquer outro indício de prova de que, realmente, se estaria diante de economias financeiras.

Ressalta-se, portanto, que a decisão proferida pela autoridade coatora encontra-se em consonância com a jurisprudência pátria, no sentido de que não há ilicitude do bloqueio quando a parte utiliza a conta poupança como se corrente fosse, desvirtuando a natureza que o legislador pretendeu preservar.

A propósito, colhe-se entendimento do C. STJ em hipóteses como a presente:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. BACEN JUD. CONTA-POUPANÇA. DESVIRTUAMENTO. UTILIZAÇÃO COMO CONTA-CORRENTE. POSSIBILIDADE DE CONSTRIÇÃO. I - O devedor não indica bens, tampouco manifesta interesse no pagamento da dívida. É procedente o bloqueio judicial dos depósitos em conta-poupança utilizada como conta-corrente, por meio do Bacen Jud. II - A penhora de dinheiro, em conta-corrente, está em consonância com o disposto nos arts. 835 e 854 do CPC, bem como é o meio apto a garantir a celeridade e a efetividade da prestação jurisdicional.
III - É admitida a penhora de valor depositado em conta-poupança do devedor quando, diante da sua movimentação, verifica-se que está sendo utilizada como conta-corrente
. IV - Agravo de instrumento desprovido (e-STJ, fl. 932). (STJ - AREsp: 1157370 DF 2017/0210494-6, Relator: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Publicação: DJ 05/10/2017)

Além disso, observa-se que o bloqueio em discussão ocorreu em uma “conta poupança integrada”, que cumula as funções de conta corrente e conta poupança, sendo, portanto, vinculadas, não sendo possível identificar com clareza em qual conta os valores bloqueados se encontravam depositados.

Desse modo, competia ao impetrante comprovar com exatidão que o valor sequestrado é oriundo de verbas impenhoráveis,
objetivando a desconstituição da ordem de bloqueio judicial, todavia, não logrou êxito em demonstrar a alegada característica de sua conta bancária, de modo que a penhora de valores deve ser mantida.

Nesse mesmo sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO - BLOQUEIO JUDICIAL - CONTA-POUPAÇA - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. Embora a quantia depositada em poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos, seja impenhorável (CPC, art. 833, X), incumbe ao devedor, objetivando a desconstituição da ordem de bloqueio judicial, a comprovação de que se trata de conta bancária com tal natureza (CPC, § 3o, art. 854).(TJ-MG - AI: 10287050227324002 MG, Relator: Alberto Henrique, Data de Julgamento: 28/07/0020, Data de Publicação: 31/07/2020)

MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE DE QUANTIA DEPOSITADA EM CONTA POUPANÇA. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA DO ALARDEADO DIREITO LÍQUIDO E CERTO. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. AUSÊNCIA DE OFENSA A DIREITO LÍQUIDO E CERTO. ORDEM DENEGADA.

1. Não obstante os esforços argumentativos do Impetrante acerca da impenhorabilidade dos valores depositados em conta poupança que foram objeto de constrição pelo Juízo a quo, não há prova pré-constituída a respeito do alardeado direito líquido e certo.

2. Com efeito, nos termos da pacífica jurisprudência pátria, apenas os valores depositados em conta poupança com finalidade precípua de “reserva financeira” é que se encontram protegidos pela impenhorabilidade prevista no artigo 833 do Código de Processo Civil.

3. Assim é porque se a conta poupança é utilizada para pagamento de despesas corriqueiras, com constantes movimentações, travestindo-se de verdadeira conta corrente, inviável a aplicação da referida proteção, sob pena de desvirtuamento do referido instituto jurídico.

4. No caso concreto, não há qualquer prova de que os valores penhorados se destinavam a reserva financeira, notadamente porque inexistente qualquer extrato bancário da referida conta poupança, de sorte que, conforme já salientado, inexistente prova pré-constituída a respeito do direito líquido e certo apontado na exordial.

5. Ordem denegada.

(N.U 1010038-47.2018.8.11.0000, TURMA RECURSAL CÍVEL, LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, Turma Recursal Única, Julgado em 31/08/2021, Publicado no DJE 02/09/2021)

Assim, não vislumbrando nenhuma das hipóteses pontuais de ilegalidade, teratologia ou abuso de poder, não resta identificado o direito líquido e certo a ser tutelado pelo
presente remédio constitucional.

Pelo exposto,
nego

a segurança
ao impetrante.

Dê-se ciência da presente decisão à autoridade impetrada.

Sem custas e honorários advocatícios, dada a natureza da ação.

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito
-
Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/11/2022